Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-76.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011902-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (AGRAVADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO PERCENTUAL DE 50%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que adotou a fração de 2/5 p
ara fins de progressão de regime
em relação à condenação pelo
crime de homicídio qualificado.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravado cumpre pena unificada de 31 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, com condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado;
(ii)
crime de homicídio qualificado com resultado morte praticado em 30/outubro/2016, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019;
(iii)
agravado reincidente genérico à época dos fatos.

3. Requerimento do recurso:
(i)
aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime, com fundamento no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 1.196).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, retroativamente, o percentual de 50% para progressão de regime em condenação por crime hediondo com resultado morte, quando o apenado é reincidente genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Antes da vigência do Pacote Anticrime, a fração aplicável a reincidentes genéricos condenados por crime hediondo era de 3/5.

6. Já a nova redação do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n. 13.964/2019, passou a prever a fração de 50% para apenado condenado por crime hediondo com resultado morte, se primário, sem tratar expressamente da hipótese de reincidência genérica.

7. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.196), consolidou o entendimento de que o percentual de 50% também se aplica ao reincidente genérico, por analogia
in bonam partem
, tratando-se de norma penal mais benéfica.

8. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui precedentes em sentido convergente, reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, a condenados por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/90, art. 2º, §2º (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.196; TJMT, AgExP n. 1017864-17.2024.8.11.0000; AgExP n. 1024277-80.2023.8.11.0000; AgExPe 1022368-66.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 0006374-09.2015.8.11.0007, que acolheu pedido formulado pelo agravado para adotar o dia 28/setembro/2016 como data-base para progressão de regime e fixar a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão regimental em relação ao delito de homicídio qualificado (id. 280597371).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
requer a reforma da decisão, a fim de que seja adotado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para aferição do requisito objetivo para progressão de regime em relação à condenação pelo crime hediondo atribuído ao agravado (id. 280597370).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa postula a rejeição da pretensão ministerial (id. 280597376).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 280597379).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 287084872).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Alex Carvalho da Silva
cumpre à pena privativa de liberdade de
31 (trinta e um) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:
processo n. 17521-76.2013.811.0015 (2ª Vara Criminal de Sinop).

Pena: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 18/novembro/2013.

Data da sentença: 21/maio/2014.

Data do Trânsito em julgado: 16/julho/2015.

Guia de execução penal 2
:
processo n. 0005853-93.2017.8.11.0007 (5ª Vara Criminal de Alta Floresta).

Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Data do fato: 13/janeiro/2017.

Data da sentença: 06/novembro/2018.

Data do Trânsito em julgado: 07/11/2019.

Guia de execução penal 3
:
processo n. 0005228-59.2017.811.0007 (5ª Vara Criminal de Alta Floresta)
.

Pena: 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Data do fato: 25/agosto/2017.

Data da sentença: 13/dezembro/2017.

Data do Trânsito em julgado: 07/novembro/2019.

Guia de execução penal 4
:
processo n. 0000871-36.2017.8.11.0007.

Pena: 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV e VI, CP) e porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Data do fato: 30/outubro/2016.

Data da sentença: 31/março/2023.

Data do Trânsito em julgado: 24/junho/2024.

No curso da execução das penas, o Juízo
a quo
reconheceu o
dia 28/setembro/2016 como data-base para progressão de regime e fixou a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão regimental em relação ao delito de homicídio qualificado, conforme abaixo destacado:

“
A defesa do recuperando indica a necessidade de reparo quanto a fração utilizada para cômputo da progressão de regime me relação ao delito de homicídio qualificado, eis que, à época do aludido fato, o penitente não ostenta condição de reincidente específico na prática de crime hediondo.

O Ministério Público, por seu turno, verifica que o delito em tela guarda resulta morte, o que implica na adotação da proporção de 50% para tal contabilização.

Pois bem. É bem verdade que a progressão de regime clama pelo preenchimento inconteste de requisitos, dentre eles, àquele de caráter temporal.

Nessa toada, acerca do requisito objetivo, especialmente para condenados por crime hediondo, a alteração promovida pela Lei 11.464/2007 assim dispõe acerca dos lapsos a serem cumpridos:

[...]

Não obstante, quando da entrada em vigor da Lei nº 13964/2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime, tais marcos foram alterados, tanto em relação a crimes hediondos como comuns, sendo fixadas as seguintes proporções:

[...]

É bem verdade com a inovação legislativa deu espaço a interpretações extensivas quanto às proporções a serem aplicadas a condenados por crime hediondo que não ostentem reincidência específica, em especial a sentenciados por delito com resultado morte, posto que verificado choque entre dispositivos legais.

Em outras palavras, o dispositivo alhures, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado, somado à primariedade, aponta a necessidade de cumprimento de 50% da pena, para obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime, enquanto a lei anterior continha a previsão de cumprimento de 2/5, ou seja, 40% e, portanto, mais benéfica.

[...]

No caso em tela, o recuperando possuía condenação pela prática de crime de tráfico de drogas privilegiado, associação para o tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, delitos estes de natureza comum, quando se envolveu na ocorrência do crime de homicídio qualificado, agora sim, ocorrência de natureza hedionda.

Fica evidente que, embora já condenado, o apenado, quando da prática do crime contra a vida, não ostentava a condição de reincidente na prática de crime hediondo. Somado a isso, depreende-se da respectiva Guia que o fato ocorreu na data de 30/10/2016, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019.

Assim, fica evidente que, além de não ser o apenado considerado hediondo específico, a ocorrência delitiva se deu durante a vigência de lei mais beneficia ao apenado no que tange aos marcados para cômputo da progressão de regime. Logo, inviável aplicação diversa, sob pena de prejuízo ao recuperando
” (id. 280597383 – pp. 175/180).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente agravo em execução penal, cujos termos passo a apreciar.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.196/STJ, a reforma da decisão, a fim de que o percentual de 50% (cinquenta por cento) seja adotado para aferição do requisito objetivo para progressão de regime em relação à condenação pelo crime hediondo atribuído ao agravado (id. 280597370).

Segundo o Ministério Público, considerando que o crime de homicídio qualificado foi praticado sob a égide da Lei n.11.464/2007, época em que já estava configurada a reincidência genérica do agravado, dever-se-ia adotar a fração de 3/5 (três quintos) para fins de abrandamento do regime prisional. Defende, entretanto, que a
Lei n. 13.964/2019 impõe, na espécie, a adoção do percentual previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84 para fins de progressão de regime, uma vez que o novo conjunto normativo seria mais benéfico ao agente.

A pretensão comporta provimento.

Antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados se daria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena se o apenado fosse primário, ou de 3/5 (três quintos) se reincidente, seja específico ou genérico.

Neste sentido:

“
O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado Pacote Anticrime), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5
” (AgRg no HC n. 620.439/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Desta feita, acaso fosse utilizada a previsão normativa vigente no período anterior ao Pacote Anticrime, a fração a ser adotada,
in casu
, corresponderia a
3/5
e não a 2/5, como mencionado pelo Juízo na decisão agravada, o que equivale ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, ou seja, índice mais gravoso do que aquele pleiteado pelo Órgão Ministerial.

No entanto, a redação conferida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, estabelece a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de
50%
ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, se for
primário.

Em se tratando de
reincidente específico na prática de crimes hediondos

ou equiparados
exige-se o percentual de 60% ou de 70% da pena, a depender do resultado morte, conforme disposto no art. 112, VII e VIII, da Lei n. 7.210/84.

Logo, nota-se que há uma lacuna quanto ao apenado
reincidente em crime comum
que pratica delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que se constata a
reincidência genérica
do agravado, conforme registrado nos autos da ação penal n.

17521-76.2013.811.0015 (Guia de Execução n. 1).

Nestas situações, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é aplicável o percentual de
50%
previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, de forma retroativa, em relação à condenação por crime hediondo com resultado morte, se o reeducando for
reincidente genérico
, sem prejuízo de eventual concessão de livramento condicional da pena, nestes termos:

“
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84(Lei de Execução Penal),
bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica
” (
Tema Repetitivo n. 1.196, STJ
).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“À luz da revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime
hediondo
ou equiparado, com
resultado

morte
, e reincidente genérico, o índice de
50
% para o cômputo da
progressão
de regime (STJ, tema repetitivo n. 1.196)”
(TJMT, AgExP n. 1017864-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 01/08/2024).

“Nos casos em que o agravado é primário ou reincidente genérico e condenado pelo cometimento de crime
hediondo
com
resultado

morte
, deverá ser aplicado o percentual de
50
% (cinquenta por cento), conforme dispõe o art. 112, IV, a da Lei das Execuções Penais. Recurso provido”
(TJMT, AgExP n. 1024277-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 29/02/2024).

Logo, diante desta omissão legislativa, por não se tratar de reincidência específica, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena pelo agravado em relação à guia enumerada neste voto como n. 4 (processo n. 0000871-36.2017.8.11.0007), nos moldes do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, dada a condenação por crime hediondo com resultado morte.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Públic
o para determinar que seja adotado, no cálculo da pena, o índice de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime no crime de homicídio qualificado referente à ação penal
n. 0000871-36.2017.8.11.0007, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025